Tribunal: TJES
Processo: 5001389-32.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001389-32.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALDO DA CUNHA RAIMUNDO

APELADO: MARLAN MALHAS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS E PLANILHA DE CÁLCULO. PRESUNÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em notas fiscais e planilha de cálculo, visando à cobrança de valores decorrentes de relação comercial. O recorrente sustenta a inépcia da inicial por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como a improcedência do pedido por falta de prova da entrega dos produtos e ocorrência de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inicial é inepta por ausência de documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica e a origem da dívida; (ii) estabelecer se os requisitos legais para a propositura da ação monitória foram preenchidos; (iii) determinar se houve excesso de execução em razão da ausência de prova de pagamento e de definição do valor correto da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois os documentos que instruem a exordial — notas fiscais e planilha de cálculo — permitem identificar a origem da obrigação e demonstram a relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 330 e do art. 320 do CPC.

4. A petição inicial foi adequadamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação monitória, sendo desnecessária a prova da entrega dos produtos quando as notas fiscais estão devidamente assinadas no domicílio do devedor.

5. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a demonstração de um juízo de probabilidade acerca do direito afirmado, conforme dispõe o art. 700 do CPC.

6. A jurisprudência do STJ admite a utilização de notas fiscais e duplicatas como prova escrita apta a embasar a ação monitória, mesmo sem comprovação da entrega física dos produtos.

7. O recorrente não apresentou documentos ou argumentos capazes de desconstituir a presunção decorrente dos documentos apresentados com a inicial, não logrando êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8. O ônus da prova do pagamento recai sobre o devedor, conforme art. 373, II, do CPC, não sendo razoável exigir do credor a apresentação de extratos bancários ou outros comprovantes negativos.

9. A alegação de excesso de execução não prospera, pois o recorrente não indicou o valor que entende devido nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.

10. A ausência de indicação do valor correto impede o exame da alegação de excesso, conforme art. 702, § 3º, do CPC, autorizando a rejeição liminar dessa tese defensiva.

11. Não havendo impugnação específica à existência da dívida nem prova em sentido contrário, mantêm-se a procedência da ação monitória e a rejeição dos embargos opostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A petição inicial da ação monitória é apta quando instruída com prova escrita que demonstre minimamente a existência da dívida, ainda que ausente contrato formal.

2. A ausência de contestação específica quanto à existência da dívida atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

3. Compete ao devedor o ônus da prova do pagamento da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A alegação de excesso de execução somente pode ser acolhida se o devedor indicar o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 320, 330, 341, 373, II, 700 e 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, ApCív nº 0000373-77.2024.8.16.0031, Rel. Des. Ana Lucia Lourenço, j. 08.11.2024; TJ-SP, ApCív nº 1011813-44.2023.8.26.0020, Rel. Des. Léa Duarte, j. 04.10.2024; TJ-ES, ApCív nº 0030339-76.2016.8.08.0035, Rel. Des. Heloísa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar; conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001389-32.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALDO DA CUNHA RAIMUNDO
Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A
APELADO: MARLAN MALHAS LTDA
Advogados do(a) APELADO: GUILHERME ALEXANDRE JUNQUEIRA - SP405362, PAULO CEZAR FEBOLI FILHO - SP254378

VOTO

(Preliminar de Inépcia da Petição Inicial)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O recorrido sustenta a preliminar de inépcia da inicial por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos documentos apresentados, argumentando que os boletos não são suficientes para justificar a cobrança e tampouco demonstram a origem do débito.

Destaco que a presente preliminar merece ser rejeitada. Explico.

Versa o art. 330 do CPC:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; II – a parte for manifestamente ilegítima; III – o autor carecer de interesse processual; IV – não atendidas as prescrições dos art. 106 e 321. § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Nesse sentido, entende-se necessário que a parte autora comprove minimamente a relação jurídica entre as partes, pois, de acordo com o artigo 320 do Código de Processo Civil,
“a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
.

Embora o supratranscrito dispositivo legal não traga a definição de quais seriam tais documentos indispensáveis, tampouco enumera de forma exemplificativa quais seriam os ditos documentos, a doutrina vem explicitar a matéria.

Conforme leciona Nelson NERY JR. e Rosa Maria de Andrade NERY,

“
[
...
]
a indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo”.

“
Consideram-se indispensáveis os documentos que a lei expressamente exige para que a demanda seja proposta (título executivo, na execução; prova escrita, na ação monitória; certidão de casamento, na separação judicial etc.) – documentos substanciais, na classificação de Amaral Santos –, como também aqueles que se tornam indispensáveis porque o autor a eles se referiu na petição inicial, como fundamento do seu pedido ou pretensão – documentos fundamentais, na classificação de Amaral Santos”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. Volume 1. 11. ed. Salvador: Jus Podvm, 2010. p. 428).

Portanto, no caso em mesa, evidente a não ocorrência de inépcia da inicial, posto que se observa claramente pelos documentos que acompanham a inicial, a relação jurídica entre as partes em razão das notas ficais devidamente recebidas pelo devedor e a existência de planilha de cálculo do valor do débito em aberto.

Nesse sentido:

[...] Teses: 1. A
petição inicial não é inepta por ausência de memória de cálculo, pois a inicial está instruída com planilha de cálculo, conforme artigo 330 do CPC. 2. Notas fiscais e duplicatas são documentos hábeis à propositura da ação monitória, não sendo necessária a demonstração da efetiva entrega dos produtos, conforme jurisprudência do STJ.
[...] (TJ-PR 00003737720248160031 Guarapuava, Relator.: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 08/11/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
a presente preliminar. É como voto

VOTO

(Mérito)

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em
apurar se estão presentes os requisitos para a propositura da ação monitória.

Pois bem.

Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.
1

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.
2

Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
3

Com fundamento em tais premissas, entendo que
a
s
parte
s apeladas

se desincumbi
ram
de instruir a ação monitória com prova escrita
mínima
a demonstrar o crédito em
seu favor,
apta a, ao menos, permitir a sua propositura
e a rejeição dos embargos monitórios
.

Estando a meu ver os requisitos do art. 700 do CPC devidamente preenchidos, sobretudo porque o recorrente
não

traz prova para infirmar a
alega
ção

de

existência
de relação jurídica. Ao contrário,
restou
estabel
e
c
ido pela notas ficais devidamente assinadas no domicílio do devedor o recebimento das mercadorias, conduzindo na ideia de que houve a entrega dos produtos, porém não pagos
.

Assim, não há como acolher o pedido do recorrente no sentido de compelir o credor a juntar os extratos bancários para confirmar o recebimento dos pagamentos, notadamente porue quem faz prova que pagou é o próprio devedor, vejamos:

Tese de julgamento: 1. A ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita que demonstre a existência da dívida, sendo desnecessária a apresentação de contrato formal. 2. A presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente, conforme o art. 341 do CPC , se aplica à ausência de contestação quanto à contração da dívida.
3. O ônus da prova do pagamento da dívida incumbe ao devedor, nos termos do art. 373 , II , do CPC
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10118134420238260020 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 04/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 04/10/2024)

Em relação a outra tese de defesa –
excesso
de
execução
-
o art. 702, §§ 2º e 3º do CPC é claro ao tratar
sobre referida
matéria,
cujo ônus recai ao devedor,
senão vejamos:

Art. 702
. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. [...]
§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Assim, referida tese somente pode ser acolhida se devidamente provada, eis que concentrada no ônus do requerido sobre tais fatos. Porém, analisando os autos não alcancei conclusão acerca de que qual seria o
valor
correto na visão do devedor, fato que não permite reconhecer o excesso
.

“
Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida. 4. Em que pese a irresignação no sentido da ausência de prova da entrega dos produtos, dos autos se infere lastro documental suficiente em sentido contrário, sendo cediço que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor”
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00303397620168080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

M
ajor
o
os honorários advocatícios sucumbenciais
para 1
5
% (
quinze
por cento) valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado, levando em consideração os ditames do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

3
(AgInt no AREsp n. 2.065.671/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.